Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. TERAPIA ANTIMICROBIANA ENDOVENOSA. CARÊNCIA CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de internação hospitalar com finalidade de realização de terapia antimicrobiana endovenosa, sob pena de multa. A agravante alega ausência de urgência, incidência de carência contratual, ausência de prontuário médico, desproporcionalidade da multa imposta, necessidade de caução e de fixação de prazo razoável para cumprimento da decisão. O pedido liminar foi parcialmente deferido. No mérito, busca-se a revogação integral da decisão ou, sucessivamente, ajustes quanto à multa, à caução e ao prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a internação da parte autora caracteriza situação de urgência a afastar a cláusula de carência do plano de saúde; (ii) estabelecer se a multa cominada na decisão é proporcional e adequada; (iii) determinar se é necessário fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação determinada decorre de quadro de infecção aguda com risco de sepse, disfunção orgânica e risco à vida, configurando situação de urgência, nos termos do relatório médico constante dos autos.
4. A jurisprudência do STJ (Súmula 597) considera abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de procedimentos de urgência, entendimento aplicável ao caso concreto.
5. A decisão agravada não impôs multa excessiva nem desproporcional, observando os critérios legais do art. 297 do CPC. A função coercitiva da multa justifica seu valor e limites, conforme precedentes da 6a Turma Cível.
6. A ausência de fixação de prazo para cumprimento da decisão de urgência impõe a necessidade de estipulação razoável, garantindo tempo hábil à operadora para os trâmites internos de autorização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de carência contratual não se aplica às hipóteses de urgência médica que envolvam risco à vida, configuradas por laudo clínico idôneo.
2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve observar parâmetros de razoabilidade e adequação à finalidade coercitiva, independentemente do valor da obrigação principal.
3. É necessário fixar prazo razoável para cumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, quando não previsto inicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I e 51, IV; CPC, arts. 297 e 302.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdão 1415113, 0703625-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.04.2022, publ. 03.05.2022.